Tribunal: TJSP
Processo: 1000328-59.2018.8.26.0396
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de cobrança – Compra e venda de mercadorias - Inadimplemento - Emissão de duplicatas - Réu revela - Ação julgada improcedente – Discussão acerca da regularidade da emissão da duplicata irrelevante por se tratar de ação de cobrança e não execução – Documentos que comprovam a realização de compras – Pagamento não comprovado – Sentença reformada – Recurso provido para

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de cobrança – Compra e venda de mercadorias - Inadimplemento - Emissão de duplicatas - Réu revela - Ação julgada improcedente – Discussão acerca da regularidade da emissão da duplicata irrelevante por se tratar de ação de cobrança e não execução – Documentos que comprovam a realização de compras – Pagamento não comprovado – Sentença reformada – Recurso provido para julgar procedente a ação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281567
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1000328-59.2018.8.26.0396, da Comarca
de Novo Horizonte, em que é apelante PIOVANI SUPERMERCADO
LTDA, é apelado WILSON DE JESUS OLIVEIRA (REVEL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000328-59.2018.8.26.0396 - Novo Horizonte Voto no41187
E/AL/D/O/V/S
VOTO No: 41187
APEL.No:1000328-59.2018.8.26.0396
COMARCA: NOVO HORIZONTE 1a VARA
APTE. :. PIOVANI SUPERMERCADO LTDA
APDO: WILSON DE JESUS OLIVEIRA
APELAÇÃO Ação de cobrança Compra e venda de mercadorias
- Inadimplemento - Emissão de duplicatas - Réu revela - Ação
julgada improcedente
Discussão acerca da regularidade da
emissão da duplicata irrelevante por se tratar de ação de cobrança e
não execução
Documentos que comprovam a realização de
compras Pagamento não comprovado Sentença reformada
Recurso provido para julgar procedente a ação.
Trata-se de recurso de apelação tirado
contra a r. sentença de fls. 47/50 proferida pelo MM.
Juiz de Direito RAPHAEL FARACO NETO cujo relatório fica
adotado,
que
julgou
improcedente
ação
de cobrança
ajuizada pelo apelante.
Sustenta o apelante, em síntese, que o
documento de fls. 45 demonstra a citação do apelado,
dando ciência da pretensão inicial, bem como do prazo
para defesa. Todavia, quedou-se inerte, devendo no caso
ser aplicada a pena de confesso. Esclarece que o débito
decorre de compra e venda de produtos diversos, que foram
inadimplidos pelo réu conforme se verifica a fls. 11/12.
Afirma
que
juntou
documento
assinados
pelo
réu,
salientando que não se trata aqui de execução de título
de crédito para a qual discussão acerca da emissão da
duplicata
seria
relevante.

Pede
seja
o
recurso
provido(fls. 52/57).
Recurso tempestivo e preparado(fls. 59).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000328-59.2018.8.26.0396 - Novo Horizonte Voto no41187
E/AL/D/O/V/S
É O RELATÓRIO.
O recurso, respeitada a convicção do
Ilustre sentenciante, merece provimento.
Cuida-se de ação de cobrança do valor de
R$ 784,83 referente a compra e venda de produtos que em
razão de inadimplemento do réu foram emitidas duplicatas
mercantis.
Citado, o requerido deixou transcorrer in
albis o prazo para defesa.
A r. sentença, sob fundamento de ser a
duplicata título causal e como não foi emitida em razão
de compra e venda mercantil jugou improcedente a ação.
Todavia, não se trata de ação de execução
fundada em duplicata mercantil, mas sim ação de cobrança
de produtos que não foram adimplidos na data pactuada.
E nesse contexto, os documentos acostados
a fls. 10/12 demonstra de forma convincente que o
crédito decorre de compras mediante cartão da loja
emitido em favor do réu que assinou o cupom fiscal,
razão pela qual o crédito se acha legítimo.
Por
outro
lado,
não
há
qualquer
demonstração de pagamento, ou mesmo questionamento acerca
da dívida, já que réu perdeu a oportunidade quando optou
por não apresentar defesa.
Nesse passo, sem mais delongas impõe-se
dar provimento ao recurso.
Ante
o
exposto,
DÁ-SE
PROVIMENTO
ao
recurso para condenar o réu ao pagamento do valor de
R$1.539,25 (um mil quinhentos e trinta e nove reais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000328-59.2018.8.26.0396 - Novo Horizonte Voto no41187
E/AL/D/O/V/S vinte e cinco centavos), corrigidos da data da
propositura da ação pelos débitos do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo e, acrescido de juros moratórios
de 1% contados da citação.
Sucumbente, arcará o réu ainda com o
pagamento
das
custas
processuais
e
honorários
advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da
condenação.
IRINEU FAVA
RELATOR